Tribunal: TJBA
Processo: 8018052-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018052-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIRGINIA DE SOUZA QUEIROZ SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR, CLEUSA GOMES MADUREIRA registrado(a) civilmente como GLAUCO GOMES MADUREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM A
PELAÇÃO. ALEGADO ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE REDEFINIU OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
NÃO
EVIDENCIADA CONTRADIÇÃO
INTERNA À DECISÃO
OU ERROS DE
REDAÇÃO,
CÁLCULO
OU INEXATIDÕES MATERIAIS
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º

8018052-84.2023.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

e como Embargad
a

VIRGINIA DE SOUZA QUEIROZ SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator